Tribunal: TJDFT
Processo: 0704471-76.2024.8.07.0011
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-20

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. LESÃO A DIREITO DE PERSONALIDADE. DANO MORAL NÃO COMPROVADO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Inominado interposto pela parte requerente contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.
2. Em suas razões recursais, o recorrente afirma que a relação conflituosa existente entre as partes não seria suficiente para afastar a indenização por danos morais, acrescentando que as alegações causaram prejuízo à sua reputação perante a comunidade escolar. Pugna pela reforma da sentença para que o pedido seja julgado procedente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em aferir a ocorrência ou não de lesão a direito da personalidade e, consequentemente, se há dever de indenizar.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Verifica-se que as partes são divorciadas e que deste relacionamento foram gerados dois filhos. Durante um atendimento escolar, a recorrida teria informado que “a polícia foi ao apartamento porque o pai disse que a filha mais nova recebe maus-tratos" (ID 68464337, pág. 3), o que, conforme alega o recorrente, não seria verdade.
5. A configuração do dano moral exige a comprovação de que a conduta do ofensor tenha causado abalo psicológico significativo à vítima, ultrapassando os meros aborrecimentos do cotidiano.
6. Na hipótese, constata-se que as partes têm longo histórico de litígio (IDs 68465268 a 68465272) e, ademais, que a comunicação objeto do feito foi efetuada de maneira privada entre o colégio e a genitora, sem que tenha aptidão de ferir a honra do recorrente, como já exposto em sentença. Do contexto fático probatório, portanto, não é possível constatar que a recorrida tenha cometido algum ilícito capaz de ensejar a reparação por eventuais danos extrapatrimoniais sofridos pelo recorrente.
7. Deste modo, não havendo comprovação de que a mensagem enviada em atendimento escolar tenha causado à parte requerente um sofrimento psicológico de tal magnitude que justifique a indenização por danos morais, deve a sentença ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido: TJDFT, Acórdão 1931157.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso não provido. Sentença mantida.
9. O recorrente vencido arcará com as custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (art. 55, Lei n. 9.099/95).
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46, da Lei n. 9.099/95.
____
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1931157, Rel. Marilia De Avila E Silva Sampaio, Segunda Turma Recursal, j. 7.10.2024.